Tribunal: STF
Processo: Rcl 64775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo (Processo 0020889-38.2022.5.04.0334), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme se verifica abaixo, é nítida a violação da decisão proferida a qual condenou o ente público de forma subsidiária nos autos da ação trabalhista n. 0020889-38.2022.5.04.0334, visto que na contramão, e, em total desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16. 



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.



    Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento das Reclamações Constitucionais envolvendo este Município.



    […]



    Neste contexto, o Ente Público reclamante não se conforma com a decisão proferida, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir da qual restará evidente a necessidade de julgar procedente a presente reclamação constitucional para a cassação da decisão proferida nos autos do processo 0020889-38.2022.5.04.0334, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular processamento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância ao decidido no ADC 16.”



    Requer, ao final, que ”a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020889-38.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.” 



    No caso concreto, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo proferiu sentença em que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 6):



    “Registre-se que há possibilidade de sua inclusão no polo passivo já desde o início do processo de conhecimento, inclusive com dispensa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme § 2º do art. 134 do CPC. Fato público e notório na comarca o encerramento das atividades da primeira reclamada,sem o adimplemento dos créditos trabalhistas de número significativo de trabalhadores (mais de cem). Registre-se que a responsabilidade do sócio é objetiva,conforme art. 10-A da CLT. Assim, cabe a responsabilização, desde logo, de seus sócios. Declara-se, por consequência, a responsabilidade solidária do segundo reclamado pelos créditos eventualmente deferidos na presente demanda. 2. Responsabilidade do terceiro reclamado. Resta incontroverso nos autos ser o terceiro reclamado o beneficiário direto dos serviços prestados pela reclamante, atinentes à limpeza e conservação do ambiente de escola municipal, em decorrência de contrato de prestação de serviços firmado entre a primeira e o terceiro reclamados.



    […]



    Nesse contexto, os elementos trazidos aos autos evidenciam que o terceiro reclamado não efetuava fiscalização efetiva para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços, o que se impunha. A retenção de valores efetuada pelo terceiro reclamado, objeto de ações de consignação em pagamento, não se mostra suficiente para o pagamento integral dos haveres rescisórios da integralidade dos trabalhadores, sendo suficiente unicamente para pagamento dos salários devidos e parte das verbas rescisórias de parcela dos empregados, como se vê das cópias de alvarás trazidos aos autos.



    Nesses termos, conclui-se pela culpa in eligendo e in vigilando direta do terceiro reclamado no inadimplemento das verbas trabalhistas pelo empregador.



    […]



    Oportuno referir, a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADC 16, que a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não afasta a possibilidade da Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer aconduta culposa da administração pública, como ocorre no caso.



    Reconhece-se, pelo exposto, a responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado pelos créditos decorrentes da presente demanda. Essa responsabilidade alcança a totalidade dos créditos devidos pela empregadora, inclusive multas e acréscimos decorrentes do inadimplemento oportuno dos valores devidos. Não se reconhece responsabilidade solidária. Eventual disposição existente no contrato celebrado pelo segundo réu no sentido da responsabilidade exclusiva da primeira reclamada não altera o entendimento deste Juízo, porquanto somente atinge as partes convenentes,não prejudicando o direito de terceiros.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020889-38.2022.5.04.0334).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente